Tribunal: TJBA
Processo: 8001026-55.2017.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001026-55.2017.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JILMAR OLIVEIRA MOURA e outros (5)

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO, BRUNA MOREIRA KOCH

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. VALIDADE DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelos herdeiros habilitados do autor falecido contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de cobrança em duplicidade nos meses de novembro de 2013 e janeiro a maio de 2014 configura inovação recursal; e (ii) saber se o contrato de refinanciamento é válido, a despeito da ausência de rubricas em todas as páginas e da inexistência da expressão "refinanciamento" no instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Configura inovação recursal a alegação de fato não deduzido na petição inicial nem submetido ao contraditório perante o Juízo de primeiro grau, sendo vedada sua apreciação em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4 - O contrato impugnado foi formalizado mediante cédula de crédito bancário, instrumento regulado pela Lei nº 10.931/2004, cujo art. 29 exige apenas a assinatura do emitente como requisito de validade.

5 -A ausência de rubrica em todas as páginas do contrato não implica sua nulidade, tampouco é exigida a menção expressa ao termo "refinanciamento" para a validade do negócio jurídico.

6 - O documento apresentado contém assinatura do autor, dados pessoais e comprovação da transferência de valores, corroborando a regularidade da contratação.
7 - A suposta ausência de vantagem econômica não invalida o contrato, sendo o refinanciamento decisão de mérito do mutuário, e não havendo nos autos indícios de vício de consentimento.
8 - Ausente prova de vício de consentimento, falsidade documental ou outra irregularidade grave, prevalece a presunção de validade dos atos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 104

Código de Processo Civil, arts. 329, I; 85, §11

Lei nº 10.931/2004, art. 29

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AM, AC: 06323053620198040001, Rel. Paulo César Caminha e Lima, j. 13/02/2023

TJ-MG, AC: 10000220688121001, Rel. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 14/07/2022

TJ-SP, APL: 10061169120138260020, Rel. Gomes Varjão, j. 20/04/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001026-55.2017.8.05.0172
, em que figuram como apelante JILMAR OLIVEIRA MOURA e outros (5) e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.